Tribunal: STF
Processo: ARE 1569808
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, resumido na seguinte ementa (Doc. 282, fls. 1-2):



    PENAL. PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. POSSE ILEGAL DE EXPLOSIVO. NULIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DE INFORMAÇÃO. PROVAS NOS AUTOS COMPROVAM A INFORMAÇÃO RECEBIDA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DA DRN POLÍCIA FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. SEM RAZÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MERECE PROSPERAR. APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE TAL BENESSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. I - Observa-se que as circunstâncias em que ocorreu o crime foram apontadas na sentença condenatória. Conforme termo de apreensão (fl. 12) e Laudo Pericial acostado às fls. 145/152, foram encontrados em poder do réu munições de diversos calibres, carregador (pente de metralhadora), explosivos, cinto abdominal, barra de ferro (jacaré - miguelitos), mapas dos bancos, celular e droga (cocaína). O laudo de exame pericial de fl. 80 comprova que a substância apreendida na posse do acusado tratava-se de cocaína. As alegações do recorrente não se coadunam com o que restou comprovado nos autos, ante os depoimentos testemunhais, bem como o material apreendido, no sentido de que o apelante praticou os crimes em tela. II - Note-se que, além das substâncias entorpecentes, foram colhidas outras provas que caracterizam o comércio, fazendo com que o acervo probatório comprove o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, assim como a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de artefato explosivo. Vale destacar que as alegações da recorrente de que não praticou os crimes em tela não são críveis, sobretudo quando se observa a cena do flagrante e os relatos das testemunhas. III - Ainda em audiência, o policial informou que passaram 2 (dois) meses investigando o réu onde constatou-se que ele estaria planejando um assalto a bancos na cidade de Igaci/AL e possuía armamento pesado, munições e explosivos", os quais estaria "escondidos numa propriedade rural na cidade de Igaci/AL (mídia fls. 398). É cediço que o depoimento de policiais possui presunção de veracidade e deve ser reconhecida sua relevância probatória. IV - Inviável o acolhimento da tese de que a invasão do domicílio não deve ser aceita, pois, de acordo com as provas, durante uma incursão, o acusado notando a presença dos policiais, tentou correr, sendo preso em flagrante com grande quantidade de armamento, explosivos e drogas. V - Vale pontuar que as circunstâncias do fato, iniciado com a investigação da Polícia, a apreeensão de 24 gramas (vinte e quatro gramas) de cocaína divididas em papelotes, 55 (cinquenta e cinco) munições de fuzil 7.62, 24 (vinte e quatro) munições calibre 5.56, 16 (dezesseis) munições de espingarda calibre .12, 3 (três) bananas de explosivos, mapas da região destacando o local das agências bancárias do Banco do Brasil e Bradesco e suas respectivas rotas de fuga, “miguelitos” ou jacarés para furar pneus de viaturas numa possível perseguição policial, são circunstâncias que demonstram a caracterização dos crimes em tela. VI - É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar a reprimenda de forma justa, fundamentada e proporcional. Quando considerar desfavorável alguma circunstância judicial, deve o magistrado fundamentar as razões de seu entendimento, visto que a inobservância dessa regra implica em ofensa ao preceito contido no art. 93, IX, da Constituição da República. VII - É necessário ressaltar que o magistrado, dentro dos limites mínimo e máximo da pena prevista em abstrato deve fixar a penabase, movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério matemático rechaçado pela jurisprudência majoritária. VIII - De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei 11.343, “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”. Cumpre consignar que a sentença recorrida deixou de aplicar a referida minorante, merecendo reforma,



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, JOSÉ CLAUDENIR DOS SANTOS, foi condenado às penas de 11 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 624 dias-multa. pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, no art. 16, caput, no art. 16, §1º, III, e no art. 12 da Lei 10.826/2003, estes em concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal) e em concurso material com o primeiro delito, a teor do art. 69 do Código Penal (Doc. 227).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas deu parcial provimento ao apelo da acusação “reconhecendo o benefício do tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva em concurso material para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 dias de reclusão, e 248 dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente à época do fato, devendo ser mantida a sentença condenatória em seus demais termos” (Doc. 282, fl. 14).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJAL afrontou o teor dos arts. 1º, III, e 5º, XI, LVI, LVII e LXI, da Constituição Federal (Doc. 306).



    Nas razões recursais, afirma que “[o] acórdão atacado cinge-se apenas em valorizar há prova da existência da denúncia anônima que desencadeou a operação policial contra o Recorrente, não apontando nenhuma outra prova jurisdicionada capaz de incriminar o Recorrente”(Doc. 288, fls. 12-13).



    Segundo diz, “resta evidente na descrição dos fatos contidas no IP e na denúncia, a EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGAL, pois o suposto recebimento de informação aconteceu durante a MADRUGADA, ora QUEM PASSA INFORMAÇÕES PARA A POLÍCIA que armas, munições e explosivos estariam escondidos em uma propriedade rural ÀS 03 (TRÊS) HORAS DA MANHÃ? e, SEM QUALQUER ESPECIFICAÇÃO DETALHADA, naquela MADRUGADA A POLÍCIA CONCLUIU ANTES MESMO DE CHEGAR AO LOCAL INDICADO PELO SUPOSTO INFORMANTE, com base no LEVANTAMENTO, que estariam ORGANIZANDO UM ASSALTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL na cidade de Igaci – AL”(Doc. 288, fl. 14).



    Sustenta que “é visível, que os materiais apresentados pelos policiais Federais, não podem ser levados em conta para a continuidade desta ação, perante a ilegalidade do flagrante”(Doc. 288, fl. 18).



    Assevera ser “de rigor a absolvição do Recorrente, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, seja porque não há bem jurídico relevante digno de tutela penal, seja porque a conduta não representa, por si só, nenhuma lesão ou ofensividade ao bem jurídico “segurança pública”, na medida em que NÃO foi anexado laudo pericial atestando a ofensividade”(Doc. 288, fl. 28). 



    Destaca ser “impertinente que a decisão guerreada fixe a penabase acima do mínimo unicamente em assertivas genéricas relativas à pretensa gravidade do crime e inerentes ao próprio tipo penal violado. Portanto, caso a absolvição não seja a hipótese, há de ser fixada a pena-base em seu patamar mínimo” (Doc. 288, fl. 30). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “reconhecendo-se a origem ilícita das provas produzidas e sua consequente nulidade, e sua consequente nulidade, ante a confirmação do flagrante ilegal e a violação de domicílio, nos termos dos art. 5°, XI, LVI, LVII e LXI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (Doc. 288, fl. 30).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso por incidir ao caso a Súmula 279 desta CORTE (Doc. 306).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 308).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 286), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 306). Houve a interposição de Agravo (Doc. 309), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 331). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 366), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 373).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 288, fls. 5 -8): 



    III – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1035 do CPC:



    [...]



    No caso em tela insurge-se O Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que não levou em consideração a violação ilegítima de domicílio do recorrente, inexistindo nos autos informação aptas a imputar ao Recorrente a propriedade dos materiais supostamente apreendidos, com ênfase para a prova de origem ilícita e a exasperação excessiva da pena base. 



    Tal Acórdão afronta a dispositivos constitucionais (CF, Art. 102, III, alínea a), notadamente ao artigo 1º, III e art. 5º, XI, LVI, LVII e LXI LVI ambos da Constituição Federal, ou seja, a decisão feriu de morte o princípio constitucional da dignidade humana, bem como a violação de domicílio e inadmissibilidade da prova ilícita. 



    A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista social e jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para a persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional Brasileiro, compatibilizando e/ou desenvolvendo soluções de problemas de ordem constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral da controvérsia” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.33, RT).



    Acerca da relevância da questão, cabe esclarecer que: “De se notar, ainda, que a relevância da questão debatida tem de ser aquilatada do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico. Não se tire daí, como é evidente, a exigência que a controvérsia seja importante sob todos esses ângulos de análise: basta que reste caracterizada a relevância do problema debatido em uma dessas perspectivas” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, pg.37, RT). Do ponto de vista social e político, revestem-se de grande importância as questões que afetam de qualquer modo o Direito Penal, tendo em vista que se encontra em discussão o jus libertatis, direito fundamental de grande relevância na sociedade. 



    Do ponto de vista jurídico, trata-se de questão jurídica que envolve assunto de grande importância no que toca ao ordenamento jurídico pátrio, competência em matéria penal, pois a Constituição Federal determina como direito fundamental da pessoa humana, verdadeira cláusula pétrea, a teor do art. 60, parágrafo 4º, inciso IV, da Constituição da República, os direitos e garantias individuais, donde consta o inciso III, que determina, verbis: “a dignidade da pessoa humana”. 



    Outrossim, ao delimitar o conceito jurídico indeterminado da transcendência, os doutos asseveram que: 



    [...]



    O tema competência criminal claramente transcende os limites subjetivos da demanda, sendo, portanto, tema de interesse geral, que certamente repercute em outros processos judiciais que versem sobre o mesmo tema dos presentes autos. 



    Conclui-se, portanto, que está caracterizada a demonstração da Repercussão Geral do tema versado no Recurso Extraordinário, bem como demonstrada a satisfação do binômio caracterizado pela relevância e transcendência, que dão ensejo a repercussão geral da questão constitucional, autorizando o conhecimento do presente apelo extraordinário.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJAL afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 18, fls. 5-11):



    A Defesa requer a absolvição. 



    O pedido se fundamenta na nulidade das provas, que se verificaria no contexto fático narrado, uma vez que a entrada dos policiais, no imóvel dos recorrentes, teria ocorrido sem qualquer autorização, devidamente comprovada, de qualquer morador, e pelo fato de inexistência de mandado judicial, caracterizando assim a ilicitude da prova obtidas. 



    Observa-se que as circunstâncias em que ocorreu o crime foram apontadas na sentença condenatória. Conforme termo de apreensão (fl. 12), e Laudo Pericial acostado às fls. 145/152, foram encontradas em poder do réu munições de diversos calibres, carregador (pente de metralhadora), explosivos, cinto abdominal, barra de ferro (jacaré - miguelitos), mapas dos bancos, celular e droga (cocaína). 



    O laudo de exame pericial de fls. 80 comprova que a substância apreendida na posse do acusado tratava-se de cocaína.



    As alegações do recorrente não se coadunam com o que restou comprovado nos autos, ante os depoimentos testemunhais, bem como o material apreendido, no sentido de que o apelante praticou os crimes em tela.



    [...]



    Note-se que, além das substâncias entorpecentes, foram colhidas outras provas que caracterizam o comércio, fazendo com que o acervo probatório comprove o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, assim como a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de artefato explosivo. 



    Vale destacar que as alegações da recorrente de que não praticou os crimes em tela não são críveis, sobretudo quando se observa a cena do flagrante e os relatos das testemunhas. 



    Importante se atentar ao fato, que, os policiais receberam a notícia de um informante da polícia de que o réu estaria planejando assalto a bancos. Após a informação, os policiais realizaram diligências prévias a fim de apurar a vida pregressa do então suspeito, localizando inquéritos policiais e ações penais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, através de VPI (verificação preliminar de informação). 



    Ainda em audiência, o policial informou que passaram 2 (dois) meses investigando o réu onde constatou-se que ele estaria planejando um assalto a bancos na cidade de Igaci/AL e possuía armamento pesado, munições e explosivos", os quais estaria "escondidos numa propriedade rural na cidade de Igaci/AL (mídia fls. 398).



    É cediço que o depoimento de policiais possui presunção de veracidade e deve ser reconhecida sua relevância probatória.



    [...]



    Assim, percebe-se que a justificativa de que a invasão do domicílio não deve ser aceita, pois, de acordo com as provas, durante uma incursão, o acusado notando a presença dos policiais, tentou correr, sendo preso em flagrante com grande quantidade de armamento, explosivos e drogas. 



    Vale pontuar que as circunstâncias do fato, iniciado com a investigação da polícia, a apreensão de 24 gramas (vinte e quatro gramas) de cocaína divididos em papelotes, 55 (cinquenta e cinco) munições de fuzil 7.62, 24 (vinte e quatro) munições calibre 5.56, 16 (dezesseis) munições de espingarda calibre .12, 3 (três) bananas de explosivos, mapas da região destacando o local das agências bancárias do Banco do Brasil e Bradesco e suas respectivas rotas de fuga, “miguelitos” ou jacarés para furar pneus de viaturas numa possível perseguição policial, são circunstâncias que demonstram a caracterização dos crimes em tela.



    Atente-se que o réu, durante todo o curso do processo, alegou que seria impossível praticar tais crimes considerando que estava usando tornozeleira eletrônica raio zero, mas, em contradição, o relatório emitido pela vara de execuções, como dito alhures, atestou diversas violações no uso da tornozeleira eletrônica compreendida no período que precedeu e sucedeu os crimes, conforme fls. 236/238. 



    Os ataques ao mérito da sentença recorrida que apontam suposta insuficiência de provas também não merecem prosperar, uma vez que foram demonstradas nos autos, e colhidas durante todo o caminhar processual, além da prova inconteste da materialidade, provas suficientes a obstar qualquer possível incerteza quanto ao animus criminoso do apelante. 



    Assim, não há como acolher a pretensão do apelante pela absolvição, devendo ser mantida a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de artefato explosivo, previstos nos artigos 12, 16, “caput” e 16, §1°, III, todos da Lei nº. 10.826/2003, e tráfico de drogas previsto no art. 33, caput da lei 11.343/06. 



    Desse modo, não restou configurada a invasão de domicílio, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade das provas carreadas aos autos, tampouco ilicitude das provas colacionadas aos autos, os fatos justificam o não acolhimento da preliminar alegada.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



     Em se tratando de delitos cuja consumação se prolonga no tempo, como o tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, bem como a posse de arma de fogo e munições, a situação de flagrância autoriza a realização de busca domiciliar independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do domicílio, ocorre a prática de crime. Essa compreensão está consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme consignado no RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), e reafirmado em decisões como o RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023; RHC 144812, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021; e HC 189147 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021. Este último assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 4. Suposta ilegalidade na prisão em flagrante. Inexistente. Tema 280 da repercussão geral. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    Logo, as circunstâncias posta nos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou